Tribunal: TJDFT
Processo: 0720248-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO/REDUÇÃO E AUMENTO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA ARBITRADA DE ACORDO COM O POTENCIAL ECONÔMICO DA PARTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
2. Na espécie, a multa fixada cumpre critérios de razoabilidade e proporcionalidade, objetivando alcançar sua finalidade, porquanto arbitrada de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.